Tribunal: TJSP
Processo: 1004127-98.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTES AO TRATAMENTO DO FILHO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE SE RECUSOU A PAGAR AS DESPESAS NÃO COMPROVADA – DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A SEGURADORA OBRIGANDO-A A ARCAR INTEGRALMENTE COM O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE DO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTES AO TRATAMENTO DO FILHO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE SE RECUSOU A PAGAR AS DESPESAS NÃO COMPROVADA – DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A SEGURADORA OBRIGANDO-A A ARCAR INTEGRALMENTE COM O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE DO AUTOR DEVIDAMENTE AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.